Tribunal: STJ
Processo: 0347879-25.2012.8.09.0149
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064675 - GO (2025/0380897-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GOIAS TRANSMISSAO S.A
ADVOGADOS
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
MATHEUS ARANTES ROSAS - MG150091
SOPHIA TORRES WEBER - MG179749
MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA - SP490950
AGRAVADO
: CELEIDA QUEIROZ CAPUZZO
ADVOGADO
: CRISTINA AIRES CRUVINEL ISAAC FRANCO - GO018114
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
DESAPROPRIAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.
JAZIDA
MINERAL.
SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob os fundamentos de incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ e ausência de demonstração de dissídio
jurisprudencial.
2. A parte agravante sustenta que sua pretensão não demanda
reexame de provas, mas revaloração jurídica de fatos
incontroversos, além de apontar violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, por omissão no enfrentamento de argumentos relativos à
indenização pela jazida de argila e ao laudo pericial.
3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, na necessidade de reexame de provas e na
correção do acórdão recorrido, que teria comprovado a
regularidade do licenciamento para exploração da jazida.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Agravo em
Recurso Especial pode ser conhecido quando não impugna, de
forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o Recurso Especial na origem; e, subsidiariamente, (ii) analisar a
aplicabilidade dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ à pretensão
de afastar a indenização por jazida mineral em ação de
desapropriação.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54037784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: fc31730f-0426-4eb4-ace8-0841ecd9d072

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo
III, do CPC e
art. 932,
pelo
parágrafo único, I, do RISTJ, impede o conhecimento
art. 253,
do agravo.
6. Em observância ao princípio da dialeticidade recursal, não se
conhece do Agravo em Recurso Especial que deixa de impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência, por analogia, do óbice da Súmula 182/STJ.
7. Ainda que superado o óbice preliminar, a revisão das
conclusões do Tribunal de origem, de que a parte expropriada
possuía autorização para exploração da jazida mineral e de que o
laudo pericial era válido, demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
do STJ, segundo a qual, havendo autorização para a exploração
de jazida mineral, é devida a indenização por lucros cessantes,
ainda que a exploração não estivesse em curso no momento da
desapropriação. Incidência da Súmula 83/STJ.
9. A ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial, por
meio de cotejo analítico e comprovação da similitude fática entre
os casos confrontados, inviabiliza o conhecimento do recurso pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
IV. Dispositivo
10. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: fc31730f-0426-4eb4-ace8-0841ecd9d072

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064675 - GO (2025/0380897-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GOIAS TRANSMISSAO S.A
ADVOGADOS
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
MATHEUS ARANTES ROSAS - MG150091
SOPHIA TORRES WEBER - MG179749
MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA - SP490950
AGRAVADO
: CELEIDA QUEIROZ CAPUZZO
ADVOGADO
: CRISTINA AIRES CRUVINEL ISAAC FRANCO - GO018114
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
DESAPROPRIAÇÃO.
INDENIZAÇÃO.
JAZIDA
MINERAL.
SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob os fundamentos de incidência das
Súmulas 7 e 83 do STJ e ausência de demonstração de dissídio
jurisprudencial.
2. A parte agravante sustenta que sua pretensão não demanda
reexame de provas, mas revaloração jurídica de fatos
incontroversos, além de apontar violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, por omissão no enfrentamento de argumentos relativos à
indenização pela jazida de argila e ao laudo pericial.
3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, na necessidade de reexame de provas e na
correção do acórdão recorrido, que teria comprovado a
regularidade do licenciamento para exploração da jazida.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53798113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 0f0423a3-1615-47bd-a8c9-1caae565fae9

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Agravo em
Recurso Especial pode ser conhecido quando não impugna, de
forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o Recurso Especial na origem; e, subsidiariamente, (ii) analisar a
aplicabilidade dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ à pretensão
de afastar a indenização por jazida mineral em ação de
desapropriação.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo
III, do CPC e
art. 932,
pelo
parágrafo único, I, do RISTJ, impede o conhecimento
art. 253,
do agravo.
6. Em observância ao princípio da dialeticidade recursal, não se
conhece do Agravo em Recurso Especial que deixa de impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência, por analogia, do óbice da Súmula 182/STJ.
7. Ainda que superado o óbice preliminar, a revisão das
conclusões do Tribunal de origem, de que a parte expropriada
possuía autorização para exploração da jazida mineral e de que o
laudo pericial era válido, demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
do STJ, segundo a qual, havendo autorização para a exploração
de jazida mineral, é devida a indenização por lucros cessantes,
ainda que a exploração não estivesse em curso no momento da
desapropriação. Incidência da Súmula 83/STJ.
9. A ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial, por
meio de cotejo analítico e comprovação da similitude fática entre
os casos confrontados, inviabiliza o conhecimento do recurso pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
IV. Dispositivo
10. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Impugna a decisão de inadmissibilidade, sustentando
Documento eletrônico VDA53798113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 0f0423a3-1615-47bd-a8c9-1caae565fae9

que não seria o caso de aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ, pois a sua pretensão
não envolve o reexame de provas, mas a revaloração jurídica de fatos incontroversos e
a demonstração de errônea aplicação do direito.
Alega que o Tribunal de origem, ao rejeitar seus embargos de declaração,
incorreu em omissão (violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC), pois não enfrentou
todos os seus argumentos, notadamente quanto à impossibilidade de indenização pela
jazida de argila, por ausência de licença válida no momento da declaração de utilidade
pública (
), e quanto aos equívocos do laudo pericial.
"período suspeito"
Defende a violação aos arts. 26, § 1o, do Decreto-
e 884 do
Lei 3.365/1941
Código Civil, argumentando ser indevida a indenização por exploração mineral iniciada
após a declaração de utilidade pública. Aponta, ainda, dissídio jurisprudencial sobre a
matéria.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada se manifestou pelo não conhecimento do recurso.
Sustenta, em suma, a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, a correção do juízo de admissibilidade
realizado na origem, a necessidade de reexame de provas (
para
Súmula 7/STJ)
acolher as teses da agravante e o acerto do acórdão recorrido, que teria comprovado a
sucessão e regularidade do licenciamento para exploração da jazida de argila.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos

transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
De plano, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é
negativo.
Com efeito, em relação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II e III, do CPC,
partindo do pressuposto de que o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever,
frise-se, apenas enfrentar as questões realmente capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida, é certo que a análise do acerto
Documento eletrônico VDA53798113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 0f0423a3-1615-47bd-a8c9-1caae565fae9

ou desacerto do acórdão recorrido, no que se refere à (in)observância ao
princípio da persuasão racional pelo prisma da apreciação de todas as
teses relevantes para o deslinde da causa, esbarra no óbice da Súmula
7 da Corte Cidadã, pois, sem dúvida, seria necessária uma sensível
incursão no acervo fático-probatório para se dizer qual(is) tese(s) seria
(m) pertinente(s) para a resolução do conflito, sendo, então, passível(is)
de análise por parte do Órgão julgador (cf. STJ, 4a T., AgInt no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de
REsp n. 2.140.664/PE,
STJ, 4a T., AgInt no
-, Rel. Min.
5/9/2024;
AREsp n. 2.628.671/PB
Antonio Carlos Ferreira, DJe de
.
5/9/2024)
Outrossim, o entendimento no voto condutor do acórdão, no sentido de -
"se ao tempo da desapropriação, o proprietário do solo possuía a
respectiva autorização para a exploração da jazida mineral, expedida
pelo órgão competente, o mesmo faz jus à indenização por lucros
cessantes em decorrência do impedimento de exploração da jazida (...)
Destaque-se que a 1a apelante detinha também autorização do órgão
competente estadual expedida em
(mov. 3, doc. 4, pag 760) e
4/6/2009
(mov. 3, doc. 4, pag 765-766), cabendo destacar que o
29/11/2012
processo que deu origem à última autorização possui o número 6411
/2010, o que demonstra que o mesmo teve início no ano de 2010” - vai
ao encontro do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania (STJ,
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.038.601/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
, o que, por
9/11/2022,
24/11/2022)
certo, faz incidir, in casu, o óbice da Súmula n. 83 daquela Corte
Superior, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea “a” como pela
alínea “c” do permissivo constitucional.
Ademais, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela
parte recorrente, de modo a derruir a convicção formada, implicaria o
revolvimento do conjunto probatório dos autos, o que esbarra no óbice
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, a incidência das referidas súmulas também obsta a análise do
alegado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea "c” do permissivo constitucional (cf. STJ, 1a T., Agint
no
Rel.a Min.a Regina Helena Costa, DJe de
REsp n. 2.117.390/PE,
cf. STJ, AgInt no
relator Ministro João
26/6/2024,
REsp n. 2.041.303/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
.
29/5/2024)
Isto posto, deixo de admitir o recurso.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA53798113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 0f0423a3-1615-47bd-a8c9-1caae565fae9

Ocorre que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida, que
analisou as situações jurídicas postas.
A decisão agravada obstou o seguimento do recurso especial com base
em três fundamentos autônomos: (i) incidência da Súmula 7 do STJ quanto à alegação
de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e quanto ao mérito da causa (indenização e
validade do laudo); (ii) incidência da Súmula 83 do STJ, por estar o acórdão alinhado à
jurisprudência desta Corte; e (iii) deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial, que também seria obstado pelas Súmulas 7 e 83.
Em suas razões de agravo, a parte agravante limita-se a reiterar as teses
de mérito do recurso especial e a afirmar, genericamente, que sua pretensão não
demanda reexame de provas, mas mera revaloração jurídica, sem, contudo,
demonstrar objetivamente como a análise de suas alegações prescindiria da incursão
no acervo fático-probatório
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão. Do
mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir
a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
Documento eletrônico VDA53798113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 0f0423a3-1615-47bd-a8c9-1caae565fae9

NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
Documento eletrônico VDA53798113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 0f0423a3-1615-47bd-a8c9-1caae565fae9

CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Ainda que superado tal óbice, o recurso não comportaria melhor sorte,
conforme os fundamentos a seguir expostos. Explico
Analisando os autos os autos, colhe-se que, tanto no acórdão da
apelação quanto no julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal
local enfrentou expressamente a questão da indenização pela jazida de argila, a
validade do laudo pericial, os critérios técnicos e os juros, concluindo que a pretensão
da então embargante era de mero reexame da matéria já decidida.
Portanto, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, a ofensa ao
II, do Código de Processo Civil se
art. 1.022,
caracteriza quando o órgão julgador, provocado por meio de embargos de declaração,
deixa de suprir omissão sobre ponto relevante da controvérsia, cuja análise é
indispensável à adequada prestação jurisdicional.
De igual modo, o
§1o, IV, do CPC impõe um dever de
art. 489,
fundamentação qualificada, estabelecendo que não se considera fundamentada a
decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos pelas partes
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.
Esses dispositivos visam assegurar que o pronunciamento judicial seja
efetivamente resolutivo, transparente e coerente, permitindo o controle pelas instâncias
superiores e garantindo a observância ao devido processo legal substancial.
Certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois
CPC/2015,
não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara
e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.441.987/DF,
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
A Corte de origem analisou e rebateu, um a um, os argumentos
levantados, sendo certo que a ausência de menção a um outro argumento invocado
pela defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta
razões capazes de se sustentar por si.
Documento eletrônico VDA53798113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 0f0423a3-1615-47bd-a8c9-1caae565fae9

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Em seguimento, vê-se que a recorrente insiste na tese de que a
indenização pela jazida de argila seria indevida, pois a recorrida não possuiria licença
válida para exploração à época da declaração de utilidade pública (13/11/2011),
caracterizando o
.
"período suspeito"
Contudo, o Tribunal de origem, com base na análise pormenorizada de
documentos, especificamente as licenças do DNPM, as licenças ambientais e o laudo
pericial, concluiu que, embora uma licença anterior tivesse expirado em 2009, a
recorrida vinha realizando os procedimentos para renovação, obtendo nova
autorização em
logo após a imissão na posse (20/11/2012), o que
30/11/2012,
configuraria uma sucessão e continuidade da atividade econômica que justificava a
indenização.
Documento eletrônico VDA53798113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 0f0423a3-1615-47bd-a8c9-1caae565fae9

Alterar essa conclusão, para acolher a tese da recorrente de que não
havia licença válida e de que a nova autorização foi obtida em "período suspeito",
demandaria reexaminar toda a cronologia dos fatos, a validade e o alcance das
licenças e autorizações juntadas aos autos, providência que encontra óbice na Súmula
7 do STJ.
O mesmo raciocínio se aplica à impugnação ao laudo pericial, cujas
conclusões sobre o valor da terra nua, coeficiente de servidão e critérios técnicos
foram ratificadas pelas instâncias ordinárias com base em robusta prova técnica.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53798113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 0f0423a3-1615-47bd-a8c9-1caae565fae9

(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se limitar a
afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à moldura legal
pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise fática
estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Documento eletrônico VDA53798113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 0f0423a3-1615-47bd-a8c9-1caae565fae9

Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que,
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53798113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 0f0423a3-1615-47bd-a8c9-1caae565fae9

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Adicionalmente, a análise dos autos indica que a Corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando no sentido de que, havendo autorização para exploração de
jazida mineral, ainda que não efetivamente explorada no momento da restrição
administrativa, é devida a indenização por lucros cessantes.
O acórdão recorrido fundamentou seu entendimento em precedentes
desta Corte, como o
e o AgInt no
os
REsp n. 654.321/DF
AREsp n. 2.038.601/RJ,
quais suportam a tese de que a existência de licenciamento, mesmo que recente,
autoriza a indenização.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO
DO CPC NÃO
ART. 10
CONFIGURADA.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
INDENIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO LAUDO DO
PERITO OFICIAL. JAZIDA MINERAL. EXPLORAÇÃO SEM LICENÇA
DA AUTORIDADE COMPETENTE.
REVISÃO.
SÚMULA 83/STJ.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
SÚMULA
7/STJ.
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 9. O Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "Não enseja
indenização ao proprietário do solo a desapropriação de jazidas de
substâncias minerais (areia, pedregulho e 'rachão'), de emprego imediato
na construção civil, sem concessão, autorização ou licenciamento para
serem exploradas pelo expropriado" (
Rel. Min.
REsp 41.122/SP,
Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, DJ de 20.2.1995). 10. Portanto,
diante das razões acima expendidas, verifica-se que o Tribunal a quo
decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à
espécie
o
enunciado
da

(AgInt
no

Súmula
83/STJ.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.038.601/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
24/11/2022)
Documento eletrônico VDA53798113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 0f0423a3-1615-47bd-a8c9-1caae565fae9

(...) A exploração econômica das jazidas, devidamente autorizada pelo
Poder Público, é passível de indenização caso, de forma superveniente,
seja inviabilizada por ato estatal. (STJ - REsp: 1368558 SC 2013
/0039059-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ
.
08/04/2019)
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA
AGRÁRIA.
INDENIZAÇÃO
DE
JAZIDA
MINERAL.
LICENCIAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EFETIVA
EXPLORAÇÃO QUANDO OCORRIDA A DESAPROPRIAÇÃO. VALOR
DA TERRA NUA.
APRECIAÇÃO DE DISPOSITIVO
SÚMULA 7/STJ.
CONSTITUCIONAL: DESCABIMENTO. (...) 4. Ainda que a jazida
mineral não esteja sendo efetivamente explorada na data da imissão na
posse, havendo legal autorização para fazê-lo, deve o titular do
licenciamento ser devidamente indenizado por lucros cessantes porque
impedida a exploração pelo poder público. (
relatora
REsp n. 654.321/DF,
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
DJe de
27/10/2009,
)
17/12/2009.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53798113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 0f0423a3-1615-47bd-a8c9-1caae565fae9

(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Por fim, quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial,
sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
No caso, a recorrente limitou-se a transcrever ementas e trechos de
julgados, sem realizar o devido cotejo analítico. Não demonstrou como as bases
fáticas dos paradigmas (
e
se assemelham ao
REsp 1.121.057/RS
REsp 673.572/RS)
caso concreto, especialmente no que tange à existência, ou não, de qualquer tipo de
autorização para exploração mineral.
Ademais, como já mencionado, a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ
impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas. Assim, não se mostra viável
o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
Documento eletrônico VDA53798113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 0f0423a3-1615-47bd-a8c9-1caae565fae9

importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53798113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:30
Código de Controle do Documento: 0f0423a3-1615-47bd-a8c9-1caae565fae9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.064.675 / GO
Número Registro: 2025/0380897-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03478792520128090149 34787925 3478792520128090149
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GOIAS TRANSMISSAO S.A
ADVOGADOS : THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
MATHEUS ARANTES ROSAS - MG150091
SOPHIA TORRES WEBER - MG179749
MATHEUS LIMA DE OLIVEIRA - SP490950
AGRAVADO
: CELEIDA QUEIROZ CAPUZZO
ADVOGADO
: CRISTINA AIRES CRUVINEL ISAAC FRANCO - GO018114
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54008475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:52
Código de Controle do Documento: 8b0fd17e-2ca1-422e-b2d3-7cc37cc5394b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:52
Código de Controle do Documento: 8b0fd17e-2ca1-422e-b2d3-7cc37cc5394b